Tribunal: TCU
Processo: 001.513/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Objeto da Fiscalização: Construção da Barragem Oiticica - RN.

Inteiro teor:
Acórdão 1489/2024-TCU-Plenário Trata-se de auditoria realizada na Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte (Semarh/RN) e no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), no período compreendido entre 29/1 e 27/4/2015, com o objetivo de verificar a regular aplicação de recursos federais nas obras da Barragem Oiticica, localizada no Município de Jucurutu-RN. Considerando que, para a execução das obras, a Semarh/RN firmou o Contrato 39/2010-Semarh com o Consórcio EIT/Encalso, no valor de R$ 241.758.574,85, mediante recursos advindos do Termo de Compromisso 1/2013 (Siafi 674878), pactuado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Dnocs; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RITCU (peças 115 a 117); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 2/7/2015, data da ciência da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização pelo Tribunal, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022; Considerando uma pequena correção nas causas interruptivas consideradas para o cálculo da prescrição intercorrente, visto que a área técnica não havia considerado o Ofício no 0842/2017-GS encaminhado pela Semarh/RN a esta Corte de Contas (peça 100), em 30/11/2017, como causa interruptiva daquela prescrição. Considerando que, no entanto, a referida ocorrência deve ser considerada como causa interruptiva da prescrição, visto que evidencia o regular andamento do processo, em conformidade com o art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, apesar da mencionada correção, entre a data do Ofício no 0842/2017-GS, da Semarh/RN (peça 100), em 30/11/2017, e a instrução da unidade do auditor deste Tribunal, de 8/10/2021 (peça 102), ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que esta Corte de Contas realizou outras fiscalizações nas obras Barragem Oiticica-RN (TCs Processo 009.788/2019-0 , Processo 002.575/2011-6 e Processo 003.008/2014-2 ), as quais, contudo, não tratam das irregularidades discutidas neste processo, de maneira que não cabe aplicar, neste caso, o disposto no art. 6o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.513/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: não há. 1.2. Unidades jurisdicionadas: Estado do Rio Grande do Norte e Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Yasser de Castro Holanda (OAB/CE 14.781), Márcio Christian Pontes Cunha (OAB/CE 14.471), entre outros, representando KL Serviços de Engenharia S/A. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), para ciência.